Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000993-19.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), CLEIDILENE BATISTA DE FARIA - CPF: 935.826.252-49 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA SEDUC - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO CESAR BONFIM - CPF: 004.521.539-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO

PÚBLICO MUNICIPAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - AVALIAÇÃO DIDÁTICA -
AUSÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a ausência de motivação do ato em questão, em observância aos princípios norteadores da Administração Pública, deve ser o recurso administrativo analisado e fundamentado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEIDILENE BATISTA DE FARIA
contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1001585-37.2018.811.0041 indeferiu a liminar para rever o recurso administrativo no concurso público para o concurso de professor da educação básica.

Argumenta, em síntese, que a decisão no recurso administrativo deveria ser fundamentada, que a banca não expôs os porquês de a candidata ter tirado os referidos valores nos quesitos e quais foram os critérios utilizados pela banca.

Desta forma, requer efeito ativo à decisão recorrida para que os motivos de sua reprovação, sejam respondidos no recurso administrativo, sob pena de violação do princípio da publicidade e motivação.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 2090058).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2095633).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 3877478).

É o relatório.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por CLEIDILENE BATISTA DE FARIA nos autos da Ação de Mandado de Segurança que move em face de ato do PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA SEDUC - MT, pelo qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, por entender ausente a ilegalidade da s normas instituídas em edital ou o seu descumprimento pela banca examinadora, indeferiu o pedido liminar formulado na inicial .

Ao que se infere dos autos, a agravante participou do concurso público regido pelos termos do Edital no 001/2017–SEDUC/MT, tendo obtido a nota 70 na Prova de Desempenho Didático, para o cargo de Professor de Educação Básica – Ciências Físicas e Biológicas.

Irresignada, interpôs recurso administrativo, que restou indeferido pela Banca Examinadora, segundo o seu entendimento, sem qualquer fundamentação e exposição de motivos e critérios utilizados na atribuição da nota de sua avaliação, o que ensejou a impetração da ação mandamental.

De início, em princípio, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato.

Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE, somente é possível a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos da banca examinadora somente se dá em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, de forma que não deve se adentrar no mérito administrativo para rever os critérios de avaliação utilizados no certame.

Com efeito, os critérios da banca examinadora para atribuição dos valores a cada questão prática são ínsitos ao mérito administrativo e obedecem ao edital, razão pela qual somente a ilegalidade autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

Ocorre que, ao interpor o recurso administrativo, somente foi divulgado o resultado, impossibilitando a candidato de ciência das razões para o indeferimento do pedido, o que viola o princípio da motivação.

Em que pese não haja previsão do edital acerca da justificativa em que a banca examinadora se pautou para desprover os recursos administrativos, é certo que os atos da Administração Pública obedecem ao princípio da publicidade e motivação, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal.

Assim, a decisão dos recursos em concurso público, necessita sempre ser motivada, haja vista que o procedimento deve obedecer pela publicidade, transparência e recorribilidade, de modo a garantir a segurança e certeza aos participantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO MARANHÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1.
Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, pois o ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e impessoalidade.
2. Agravo Interno do Estado do Maranhão a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no RMS: 45294 MA 2014/0064511-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018). (destaquei)

Diante disso, tenho que restou demonstrada a plausibilidade nos argumentos apresentados pela agravante, uma vez que ausente a fundamentação da banca examinadora ao rejeitar o recurso administrativo, em nítida ofensa à falta de transparência e ao princípio da ampla defesa.

A propósito, há precedente deste Sodalício em relação ao mesmo concurso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - AVALIAÇÃO DIDÁTICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS -OFENSA À PUBLICIDADE E MOTIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “As decisões administrativas devem ser motivadas, de modo a se saber quais os fundamentos de direito e de fatos que justificaram a decisão exarada, bem como porque o procedimento deve primar pela transparência, publicidade e recorribilidade
”.
(N.U 1003539-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019)

2. Demonstrada a ausência de motivação do ato em questão, em observâncias aos princípios norteadores da Administração Pública, deve ser o recurso administrativo analisado e fundamentado. 3. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1003418-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019). (destaquei)

Partindo dessas premissas, frente à ausência de motivação do recurso administrativo e presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida, a pretensão recursal merece acolhida.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para conceder a tutela antecipada almejada e determinar que o agravado reanalise o recurso administrativo interposto pela agravante de forma fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020